Tribunal: TJBA
Processo: 8080593-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080593-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: THAYNARA DE OLIVEIRA RAMOS e outros (2) PACIENTE: GABRIEL SANTOS SOUZA Advogado(s): THAYNARA DE OLIVEIRA RAMOS, CAIO NEVES RODRIGUES SANTOS E SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FLAGRÂNCIA E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PREVENTIVO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 06.12.2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do CP, e art. 16 da Lei nº 10.826/2003, tendo a prisão sido convertida em preventiva em 08/12/2025. 2. A defesa sustenta ausência de situação de flagrância, inexistência de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, carência de fundamentação idônea do decreto prisional e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Posteriormente, alega excesso de prazo para oferecimento da denúncia. 3. Liminar indeferida. Requisição de informações. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade na prisão em flagrante e ausência de justa causa quanto à materialidade e autoria; (ii) saber se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea e se seriam suficientes medidas cautelares diversas; e (iii) saber se há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, em violação ao princípio da duração razoável do processo. III. Razões de decidir 5. A alegação de ausência de situação de flagrância resta superada pela superveniência de decreto de prisão preventiva, novo título judicial apto a embasar a custódia cautelar, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. A análise acerca da ausência de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 7. O decreto preventivo encontra-se formalmente fundamentado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do alegado confronto armado com agentes estatais, do poderio bélico apreendido e do contexto de atuação de facções criminosas, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP. 8. Todavia, verifica-se excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. O paciente encontra-se preso desde 06/12/2025, há mais de 70 dias, sem que o Ministério Público tenha formalizado a acusação, superando-se os prazos previstos nos arts. 10 e 46 do CPP, sem justificativa plausível ou atribuição de culpa à defesa. 9. O constrangimento ilegal decorrente da demora injustificada na formação da culpa impõe o relaxamento da prisão, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, admitindo-se a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, concedida para relaxar a prisão preventiva do paciente por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, impondo-se as medidas cautelares previstas no art. 319, I, IV e IX, do CPP, pelo prazo de 01 (um) ano, consistentes em comparecimento bimestral em juízo, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e monitoração eletrônica, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo de origem. Tese de julgamento: “1. A superveniência de decreto de prisão preventiva supre eventual irregularidade da prisão em flagrante. 2. O habeas corpus não comporta reexame aprofundado de provas quanto à materialidade e autoria. 3. Configura constrangimento ilegal o excesso de prazo para oferecimento da denúncia, quando o réu permanece preso por período muito superior ao previsto nos arts. 10 e 46 do CPP, sem justificativa idônea. 4. Reconhecido o excesso de prazo, é cabível o relaxamento da prisão com imposição de medidas cautelares diversas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, VII, e 14, II; CPP, arts. 10, 46, 312 e 319, I e IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 194.215/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, EDcl no HC 939.217/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgRg no HC 887.709/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 12.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus tombados sob nº 8080593-88.2025.8.05.0000, tendo como Impetrantes os advogados Thaynara de Oliveira Ramos e Caio Neves Rodrigues dos Santos, como Paciente GABRIEL DOS SANTOS SOUZA, e como Autoridade indigitada Coatora, o MM. Juiz de Direito Juiz de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador (BA). ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER parcialmente do writ e, nessa extensão, CONCEDER a presente ordem de Habeas Corpus para relaxar a prisão do paciente, diante do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, impondo-lhe as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, I, IV e IX, do Código de Processo Penal, o fazendo com os seguintes fundamentos: